Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-03.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712114-03.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JOSE DE RIBAMAR ALVES DE MACEDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em consulta aos autos públicos do Cumprimento de Sentença no. 0712665-44.2024.8.07.0018, verifica-se que apesar de a comunicação referente ao óbito só ter sido realizada em outubro/2022, a conta permaneceu aberta com movimentações financeiras ao menos até outubro/2023 (ID 228153415 e ss., naqueles autos). Neste sentido, à parte apelada para juntar aos autos os extratos bancários referentes às movimentações financeiras realizada no ano de 2023 e especificar a partir de que momento a conta foi bloqueada para acesso e ficou sendo movimentada apenas pela instituição financeira. Prazo: 5 (cinco) dias. Com a juntada de documentos, vistas à contraparte pelo mesmo prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator